Tribunal: TJDFT
Processo: 0727624-47.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727624-47.2019.8.07.0001 RECORRENTES: CARLA KARKOUR, PATRICIA KARKOUR RECORRIDOS: DANIA KARKOUR, JOELLE KARKOUR, ROSETTE ROLLAND KARKOUR, ESPÓLIO DE ROLLAND JOSEPH KARKOUR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. TESTAMENTO PARTICULAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. HERDEIROS PRESENTES NA AUDIÊNCIA DE RATIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PREVALÊNCIA DA VONTADE DO TESTADOR. 1. Obedecidos os pressupostos previstos nos artigos 735 a 737 do CPC/2015, deve ser mantida a r. sentença que confirmou o testamento particular. 2. Não há violação ao princípio do contraditório, se os herdeiros foram intimados e estavam presentes na audiência de ratificação de testamento. 3. A questão relativa à validade do testamento deve ser objeto de ação própria, sob o rito ordinário. 4. Negou-se provimento ao apelo. As recorrentes alegam violação ao artigo 737, §2o, do Código de Processo Civil, asseverando ser cabível ampla discussão, no juízo do inventário, acerca da validade substancial do testamento e da idoneidade das testemunhas, não se limitando à apreciação dos requisitos formais. Pedem que as publicações sejam feitas em nome do advogado José Wellington Medeiros de Araújo, OAB/DF 6.130 (id 27140982, pág. 5). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à apontada ofensa ao artigo 737, §2o, do CPC. Em verdade, o que pretendem as recorrentes, é infirmar as conclusões do acórdão recorrido acerca dos pressupostos de higidez do testamento particular, tomadas com fundamento nos elementos fático-probatórios dos autos. O reexame de fundamentos dessa natureza, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedada na presente sede, pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu a Corte Superior, verbis: “O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). No caso concreto, o Tribunal de origem analisou a prova dos autos para concluir que o testamento reflete a vontade da testadora. Alterar tal conclusão demandaria nova análise de matéria fática, inviável em recurso especial. (AgInt no AREsp 1319735/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 29/4/2021). Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado das recorrentes, José Wellington Medeiros de Araújo, OAB/DF 6.130. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012